Tribunal: TJSP
Processo: 2257883-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado por pessoa jurídica – Indeferimento – Art. 98, caput, do CPC – Súmula 481 do STJ – Requisitos – Documentos carreados aos autos insuficientes a demonstrar a necessidade da benesse – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257883-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAAD
LARCIPRETTI INTERIORES LTDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257883-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27918
2
VOTO No:
27918
AGR. INSTR.:
2257883-86.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL 31a VARA CÍVEL
AGTE.:
SAAD LARCIPRETTI INTERIORES LTDA.
AGDO.:
BANCO BRADESCO S.A.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pedido formulado por pessoa
jurídica Indeferimento Art. 98, caput, do CPC Súmula 481 do
STJ Requisitos Documentos carreados aos autos insuficientes a
demonstrar a necessidade da benesse
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
129 dos autos de origem que, em ação revisional de contrato c.c. indenização por danos
morais, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante.
Pleiteia a agravante a modificação da decisão, ao fundamento
que, no atual momento, não possui faturamento, nem valores em conta. Afirma que
vem sofrendo os efeitos da crise econômica em razão da pandemia, pois atua no ramo
de design de interiores. Na ação de origem, pretende questionar venda casada feita pelo
agravado, pleiteando indenização. Aduz que contraiu empréstimo bancário e não
conseguiu honrar as parcelas, razão pela qual o agravado lhe move ação de execução.
Subsidiariamente, requer o recolhimento das custas ao final.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- De acordo com o que estabelece o caput do art. 98 do CPC,
as pessoas jurídicas têm direito à gratuidade de justiça.
Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 481, com o seguinte enunciado:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
Como se verifica, a referida súmula condiciona a concessão da
benesse à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
O pleito foi indeferido nos seguintes termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257883-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27918
3
Analisando os documentos acostados às fls. 113/128, indefiro a
gratuidade pretendida.
Verifica-se às fls. 121 que havia um saldo em caixa/banco no final
do período abrangido pela declaração de R$74.895,25, o que
permite concluir que tem recursos financeiros suficientes para cobrir
as despesas processuais sem que venha a sofrer privações por isso.
Apesar do grande volume de débitos constantes no balanço
patrimonial às fls. 126/128, referidos fatos não impediram o banco
réu de conceder empréstimos de grande monta à autora, o que
permite concluir que a autora pode arcar com as custas.
Ademais, as custas judiciais são tributo, não sendo opcional seu
recolhimento, dispensado apenas em situações excepcionais,
preferindo a débitos de outra natureza.
Assim, providenciem os autores o recolhimento (a) das custas
iniciais devidas ao Estado (Lei Ordinária no 11.608/03, art. 4o, inc. I
e § 1o, do Estado de São Paulo), (b) das custas do instrumento de
procuração (Lei no 10.394/70, do Estado de São Paulo) e, (c) das
custas para citação postal do réu (Provimento CSM no 2.195/2014),
no prazo de quinze dias, sob penalidade de indeferimento da inicial
(CPC, art. 485, I).
Intime-se.”
Os documentos juntados demonstram dificuldade financeira,
mas não impossibilidade de pagamento dos encargos processuais. A empresa está
ativa e, no contexto da pandemia, já houve flexibilização das atividades econômicas.
Assim, pelo conjunto probatório disponível, não há como
corroborar a condição de miserabilidade pretendida pela agravante, razão pela qual
fica mantido o indeferimento, tanto da gratuidade, quanto do diferimento para
pagamento ao final.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado
o efeito suspensivo.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257883-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27918
4